Tribunal: STF
Processo: ARE 1433064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA.



    1. Conforme orientação do STJ, “em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada” (REsp 1.721.053/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018).



    2. Na espécie, o direito da parte autora à percepção de quinquénios já foi reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado.



    3. Destarte, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, não se pode rediscutir, na presente ação, a validade da norma municipal que fundamentou o decisum transitado em julgado.



    4. líquida a condenação, deverá o percentual devido a título de honorários ser arbitrado pelo Juízo somente na fase de liquidação, consoante o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15.



    5. À unanimidade, recurso de apelação desprovido, com a determinação, de ofício, de que o percentual dos honorários advocatícios seja apurado na fase de liquidação, observada, ainda, a sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente